Tribunal: TJDFT
Processo: 0701265-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUEL. PENHORA DOS CRÉDITOS DE ALUGUEL. AÇÃO DIVERSA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INCIDÊNCIA.
1. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado.
2. Penhorado crédito de aluguel e ocorrida a sub-rogação (CPC, art. 857), não é devida a cobrança pelo locador/executado de eventuais encargos moratórios, sobretudo quando o locatário efetua o depósito do valor dos aluguéis em Juízo com as guias emitidas pelo juízo da execução. Precedentes deste Tribunal.
3. Não há interesse processual quando o crédito de aluguel que se pretende receber foi objeto de penhora judicial em favor de outro credor (CPC, art. 908). Nesse contexto, a ação de execução deve ser extinta sem resolução do mérito, por falta de interesse processual.
4. O locador/exequente que, apesar de ciente da ordem judicial que determinou a penhora dos aluguéis a serem pagos pelo locatário e do fato de que não é mais o credor dos valores pretendidos, ingressa com ação execução de título extrajudicial, deve ser condenado ao pagamento da verba sucumbencial em razão do princípio da causalidade.
5. Recurso conhecido e não provido.